Tribunal: TJPA
Processo: 0800063-06.2020.8.14.0105
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão julgador: JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10255 - Invalidez Permanente
Data de julgamento: 2025-07-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800063-06.2020.8.14.0105

APELANTE: ZIDOMAR GOMES DE ABREU

APELADO: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

EMENTA

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO PELA CAPACIDADE LABORAL. INDEFERIMENTO DO BENEFÍCIO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível contra sentença que julgou improcedente o pedido de concessão de aposentadoria por invalidez, formulado sob a alegação de incapacidade laborativa decorrente de acidente de trabalho.

2.

O autor argumenta que a perícia não corresponde a realidade vivida, e que está incapacitado para o labor.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se o conjunto probatório, especialmente os elementos médicos e o laudo pericial, permitem reconhecer a existência de incapacidade laborativa permanente que justifique a concessão da aposentadoria por invalidez nos termos do art. 42 da Lei n.º 8.213/1991.

III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A concessão de benefício por incapacidade exige prova inequívoca da inaptidão total e permanente para o exercício de atividade laboral.

5. O laudo pericial judicial foi categórico ao afirmar que, embora tenha havido acidente de trabalho, não há limitação funcional ou incapacidade laborativa.

6. Desse modo, constata-se a ausência de prova de que, na data do ajuizamento, o apelante estivesse impedido de exercer suas atividades habituais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Apelação cível conhecida e desprovida.

Tese de julgamento:

1. O benefício de aposentadoria por invalidez exige comprovação de incapacidade total e permanente para o trabalho, não sendo suficiente a ocorrência de acidente de trabalho isoladamente.
2. O laudo pericial judicial, quando conclusivo e coerente com os demais elementos dos autos, prevalece para fins de decisão judicial sobre benefícios por incapacidade.

Acordam
, os Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Público, por unanimidade, em CONHECER DO RECURSO DE APELÇÃO E NEGAR-LHE PROVIMENTO
,
nos termos do voto do relator.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e um dias do mês de julho do ano de dois mil e vinte e cinco.

Esta Sessão foi presidida pelo(a) Exmo.(a). Sr.(a). Desembargador(a) Dr.(a) Luzia Nadja Guimarães Nascimento .

RELATÓRIO

Trata-se de apelação cível interposta por
ZIDOMAR GOMES DE ABREU
contra a sentença proferida pelo Juízo da VARA ÚNICA DA COMARCA DE CONCÓRDIA DO PARÁ em Ação Ordinária que julgou improcedente a demanda ajuizada em face do
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
.

Na origem, alegou o autor que
é segurado da Previdência Social e sofreu acidente em 30/11/2016, no local em que exercia suas atividades laborais, ao cair em uma vala aberta no piso de cerca de 20m de comprimento, sendo atingido pela água quente vinda da caldeira.

Aduziu que, em razão da incapacidade laborativa permanente faz jus a concessão do benefício de auxílio acidente.

O INSS apresentou contestação em que refutou as alegações do autor e requereu a improcedência da ação.

O Juízo de 1º Grau julgou improcedente a ação, nos seguintes termos:

(...)

“Conforme relatado, no caso dos autos, trata-se de ação movida em face do INSS com o objetivo de concessão de auxílio-doença, alegando-se a incapacidade para o exercício das funções laborativas. A parte autora sustenta que faz jus ao benefício. A parte ré sustentou a improcedência do pedido. Sobre o auxílio-doença, insta destacar que, conforme se depreende do art. 59 e seguintes da Lei nº 8.213/91, constitui-se em benefício pecuniário de prestação continuada, com prazo indeterminado, sujeito à revisão periódica, consistindo no pagamento de renda mensal ao acidentado, desde que o segurado da previdência social, que sofreu acidente do trabalho ou doença decorrente das condições de trabalho, apresente incapacidade laborativa, em princípio, temporária. Em razão dessa natureza transitória do benefício, deve o trabalhador beneficiado se submeter a perícias médicas regulares a fim de aferir a persistência da incapacidade para o trabalho. No caso dos autos, entendo não configurados os pressupostos para a concessão de auxílio-doença e não configurados os pressupostos para a aposentadoria por invalidez, notadamente porque o laudo pericial não atestou a incapacidade da parte. O(a) Perito(a), em laudo e complementos corretamente elaborados e fundamentados, concluiu que o(a) autor(a), no momento do exame, não apresentava incapacidade para o trabalho. Portanto, as condições reveladas nos autos demonstram que o(a) autor(a) não faz jus ao benefício de auxílio-doença. Esclareço que tendo sido deferida a tutela de urgência para determinar a concessão do benefício esta fica revogada. Fixo a verba honorária em 10% sobre o valor da causa. Custas processuais pelo Requerente. Custas e honorários suspensos em razão da justiça gratuita. Pelo Exposto, com fulcro no art. 487, I, do Código de Processo Civil, JULGO IMPROCEDENTE o pedido inicial, na forma da fundamentação supra, extinguindo o processo sem resolução do mérito. Com o trânsito em julgado e concluída a execução, ou se nada requerido no prazo de 15 dias, anote-se o necessário e arquive-se.

O segurado interpôs recurso de apelação em que sustenta ser o laudo pericial superficial, e que não levou em consideração o histórico da patologia do autor, o qual permanece em uso de medicamentos para aliviar as dores.

Nesse sentido, argumenta restar evidente que preenche todos os requisitos para concessão do benefício previdenciário.

Requer a reforma total da sentença para determinar o pagamento do auxílio-doença e a total procedência dos pedidos realizados em inicial.

O INSS apresentou contrarrazões em que reitera os argumentos da contestação e requer o desprovimento da apelação (Id. 10735625).

O Ministério Público se se absteve de intervir (Id. 12324279).

É o relatório necessário.

Incluir o feito em pauta de julgamento virtual.

VOTO

Presentes os pressupostos recursais, conheço da presente apelação.

Cinge-se a controvérsia quanto ao preenchimento pelo apelado dos requisitos legais para o deferimento da Aposentadoria por Invalidez, em razão de incapacidade decorrente de acidente laboral.

Aduz o Apelante que a sentença merece reforma, para ser deferido o benefício. Nesse sentido, argumenta que atende aos requisitos para o deferimento do benefício, e que o laudo pericial não condiz com a realidade do Autor/Apelante.

Pois bem. Constato que o autor sofreu acidente de trabalho em 30/11/2016, sendo que gozou de benefício previdenciário até 6/2/2017.

Contudo, o laudo pericial atestou categoricamente que o apelante sofreu acidente laboral, mas que não está inapto ao trabalho, inclusive consignou a inexistência de qualquer limitação decorrente da lesão sofrida.

Ademais, não vislumbro que o Apelante tenha anexado aos autos documento comprobatório de que, na época do ajuizamento da ação, não tinha condições de realizar seu labor habitual.

Sendo assim, não atendido aos termos do art. 42, da Lei n.º 8.213/1991, não é possível o deferimento do benefício pretendido.

A jurisprudência desta Egrégia Corte assim se posiciona:

“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE CONCESSÃO DE AUXÍLIO-DOENÇA EM APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. PERÍCIA MÉDICA. LAUDO PERICIAL QUE NÃO ATESTOU A INCAPACIDADE LABORATIVA PERMANENTE DA PARTE AUTORA PARA O EXERCÍCIO DE SUAS ATIVIDADES HABITUAIS . AUSÊNCIA DE NEXO DE CAUSALIDADE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. DECISÃO UNÂNIME . I- Cinge-se a controvérsia recursal acerca do acerto ou não da sentença de 1º grau que julgou improcedente o pedido inicial que visava a conversão do benefício de auxílio-doença em aposentadoria por invalidez ou ainda o restabelecimento do auxílio-doença até a reabilitação definitiva do autor ao trabalho. II- O Apelante aduz que houve cerceamento de defesa em razão do juízo singular não ter apreciado a impugnação do autor ao laudo pericial, apontando ainda que a perícia foi contraditória e omissa. III- A constatação da incapacidade é indispensável para a concessão do auxílio-doença e da aposentadoria por invalidez. Não tendo o perito judicial constatado incapacidade para a atividade habitual do segurado e inexistindo elementos que possam infirmar tal conclusão, improcede a pretensão recursal . IV- O laudo do perito judicial foi bem minucioso, inclusive considerando os exames levados pelo periciado, concluindo por meio da análise do exame físico e dos documentos médicos apresentados, pelo diagnostico de irritação da laringe e traqueia e lombalgia, inexistindo, contudo, efeitos deletérios que repercutam gerando inaptidão. V- Recurso conhecido e improvido. Sentença mantida. Decisão Unânime . Vistos, etc., Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso de Apelação, nos termos do voto da Desembargadora Relatora. Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, com início aos trinta dias do mês de outubro do ano de dois mil e vinte e três.

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 0000801-96 .2018.8.14.0040, Relator.: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA, Data de Julgamento: 30/10/2023, 1ª Turma de Direito Público)”

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESTABELECIMENTO DE AUXÍLIO-ACIDENTE. INCAPACIDADE LABORATIVA NÃO DEMONSTRADA. PRORROGAÇÃO DO BENEFÍCIO INDEFERIDA . LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO PELA CAPACIDADE LABORAL. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS APTOS A ENSEJAR A REFORMA DO DECISUM. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO . 1 - Conforme os registros do INSS, a apelante recebeu auxílio-doença no período de 03/07/2015 a 30/10/2016. No entanto, o pedido de prorrogação do benefício foi negado pela autarquia, sob o fundamento de que a apelante não mais apresentava a incapacidade que justificava o benefício. 2 - Apesar de ter sido reconhecido que a lesão foi em decorrência de acidente de trabalho, a perícia médica atestou a capacidade laborativa da autora, conforme laudo anexo ao ID nº 19931493, não estando configurados os pressupostos para restabelecimento do auxílio-doença. 3 - Embora a parte Apelante discorde, o laudo pericial elaborado nos autos concluiu de forma clara que ele não apresenta incapacidade laborativa . A perícia médica atestou que a enfermidade alegada não causa perda, seja ela temporária ou permanente, da capacidade para o trabalho da parte segurada, conforme exigido pela legislação previdenciária. Assim, não há elementos nos autos que permitam reformar a decisão que indeferiu o benefício. 4 – Recurso conhecido e improvido. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, para CONHECER DO RECURSO, NEGANDO-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto da Desembargadora Relatora . Belém (Pa), data de registro do sistema. EZILDA PASTANA MUTRAN Desembargadora do TJ/Pa

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 08069697820228140028 22938959, Relator.: EZILDA PASTANA MUTRAN, Data de Julgamento: 21/10/2024, 1ª Turma de Direito Público)”

Portanto, vislumbro que o Apelante não trouxe qualquer fato ou fundamento capaz de alterar a conclusão apresentada na sentença de primeiro grau, haja vista a ausência de critérios para o deferimento do benefício pretendido.

Ante o exposto,
CONHEÇO DA APELAÇÃO E NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo integralmente a sentença de primeiro grau.

Des. JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

Relator

Belém, 29/07/2025